Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717751-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE RESENDE FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo exequente EDSON RESENDE FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença promovido por EDSON RESENDE FILHO em face do DISTRITO FEDERAL, o requerimento formulado pelo exequente de prosseguimento do feito com a expedição imediata do requisitório de pagamento do valor incontroverso foi rejeitado, sob o fundamento de que é necessário aguardar a preclusão da decisão que acolheu parcialmente a impugnação do agravado quando então os autos serão remetidos à Contadoria para a realização de novos cálculos. O agravante alega, em síntese, que o Juízo a quo não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 7.675,66, portanto, preclusa diante a falta de interposição de qualquer recurso do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, consoante autorização prevista no art. 535, §4o, do CPC. Esclarece que o único fato controvertido no processo de origem refere-se à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, portanto, não há qualquer possibilidade de sua redução, afastando-se a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação. Colaciona julgados no sentido de ser constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado. Argumenta que, ao contrário do que restou afirmado pelo Juízo a quo, é possível a expedição de precatório em quantia inferior a dez salários-mínimos pelo sistema SAPRE. Defende a plausibilidade do direito invocado por restar demonstrado o erro da decisão agravada, e que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que juízo a quo dê prosseguimento definitivo à execução até a final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente o precatório do valor incontroverso. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (ID 46532924). É o relato do necessário. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença). Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque a decisão agravada condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença a realização dos cálculos pela Contadoria em conformidade com o que restou a decisão que analisou a impugnação, não se vislumbrando risco de dano imediato ou ao resultado útil do processo, mormente considerando que o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento costuma ser célere. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento de mérito do agravo revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora